Tribunal: TJMT
Processo: 1065338-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065338-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE GOMES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - CNPJ: 41.408.613/0001-40 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOJA VIRTUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação em que pleiteava o cancelamento de contrato firmado com a empresa UOL HOST, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A autora alegou ter contratado plano de criação de loja virtual, mas os serviços contratados não foram prestados. A parte ré sustentou ter disponibilizado corretamente os acessos e orientações, cabendo à autora a inserção de conteúdo e ativação da loja conforme previsto contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento contratual por parte da fornecedora de serviços de loja virtual; (ii) analisar se a ausência de prestação do serviço gera o dever de indenizar e restituir os valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado previa que a própria usuária deveria personalizar e ativar o site por meio da plataforma disponibilizada, o que afasta a obrigação da ré de entregar o site pronto.

4.

A parte autora recebeu os dados de acesso e orientações adequadas em 15/09/2023, não comprovou impossibilidade técnica de uso da plataforma nem que tenha realizado reclamações administrativas a respeito do suposto descumprimento contratual.

5.

A autora apenas entrou em contato com a empresa meses após o início da vigência do contrato, sem apresentar provas de falhas no serviço ou tentativa formal de cancelamento conforme orientações recebidas.

6.

O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi observado no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065338-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Aline Gomes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Recorrida(s):

Universo Online S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que, em 09/2023, contratou um plano de criação de loja virtual do UOL HOST que lhe permitiria atuar no mercado “on line”. Aduz que, apesar de ter efetuado os pagamentos necessários, não houve a criação do site, nem a liberação de seu acesso e demais serviços virtuais prometidos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, consistente no cancelamento do contrato, restituição dos valores desembolsados e indenização a título de dano moral.

A Reclamada, ora Recorrida, por sua vez, sustenta que o serviço foi corretamente disponibilizado e que a autora não inseriu conteúdo nem seguiu os procedimentos previstos no contrato para ativação da loja.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a autora alegar que contratou um plano de criação de loja virtual, bem como que não houve a criação do site e nem a liberação de seu acesso, restou comprovado que a autora contratou o plano loja anual + domínio, onde caberia a autora personalizar o modelo existente:

Conforme se vê, foi explicado para autora que para utilizar os serviços, deveria contratar um dos planos ofertados + registrar um novo domínio + realizar o upload, ou seja, o carregamento dos arquivos que pretende ver disponibilizados no site por meio da plataforma ofertada pelo UOL HOST, administrando, sem qualquer ingerência do UOL.

A autora adquiriu o plano “UOL LOJA VIRTUAL PRO 50 PRODUTOS + 2 CAIXAS + MOBILE +SSL + WI-FI – START”, sendo lhe fornecidos os dados necessários para acesso e orientada a acessar o Painel do Cliente através do link “https://painelhost.uol. com.br, login: aromadas3@gmail.com e senha: fkfly416, conforme abaixo se vê:

Vê-se ainda que o pagamento e liberação do acesso se deram em 15/09/2023.

Não obstante a Recorrente alegar que os serviços contratados não foram disponibilizados, não juntou qualquer prova nesse sentido, como, por exemplo, impossibilidade de acesso com os dados informados pela Reclamada, também não comprovou que realizou reclamações administrativas a respeito do alegado descumprimento do contrato.

Ressalto que, após a informação de liberação de acesso, isso em 15/09/2023, não foi juntada qualquer outra conversa ou número de chamado onde a autora comunica a impossibilidade de utilização dos serviços. A autora entra em contato com a Ré somente em 02/01/2024, ou seja, aproximadamente 04 meses após a contratação, onde apenas diz que

“
Quero cancelar meu plano. Até hoje não foi criado o site e

o marketplace”.

Em relação à solicitação de cancelamento do contrato, nas conversas juntadas, a autora foi orientada a ligar para os números “Ligue para um dos telefones abaixo: 11 4003-9011 - Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 881 9011 Demais localidades. Atendimento 24h - Não tem whatsapp’. Não há prova de que a autora tenha tentado cancelar o contrato através dos citados números de telefone.

Por fim, na outra conversa juntada na inicial, entre a autora e a “GN Advogados, representante do UOL”, a autora foi informada da existência de um boleto em atraso - vencido em 01/01/2024, disse que iria pagar, mas que queria o cancelamento do contrato. O atendente informou que não consegue cancelar, por trabalhar na área de cobrança, mas que poderia auxiliar a autora fornecendo o link para cancelamento. Posteriormente, forneceu os contatos da UOL para a realização do cancelamento do plano:

Como já mencionado, a Recorrente não comprovou a impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, nem que tenha realizado reclamação administrativa junto a equipe técnica, tampouco a solicitação de cancelamento do contrato.

Deste modo, não se desincumbindo a parte autora de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025